Tribunal: TJBA
Processo: 0519486-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0519486-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LUIZ HENRIQUE JACQUES BARRETO, BEATRICE AMORIM DOS SANTOS

APELADO: EUROVIA VEICULOS S/A e outros

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDO ABAGGE BENGHI, AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE REVISÕES PERIÓDICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. VÍCIO OCULTO GRAVE CARACTERIZADO COMO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento, é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no referido dispositivo.

2.
Com efeito, após detida análise das razões apresentadas, conclui-se que a parte Embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e suficiente a questão central da lide.

3.
A questão relativa ao cumprimento das revisões periódicas foi implicitamente apreciada quando o julgado reconheceu a natureza do defeito como vício de fabricação decorrente de falha estrutural, e não de desgaste natural ou inadequação no uso.

4.
O vício oculto grave consistente no rompimento de peça metálica estrutural do motor, em veículo com baixa quilometragem, caracteriza inequivocamente defeito de fabricação, independentemente da realização de revisões periódicas, as quais têm finalidade preventiva e não corretiva de falhas estruturais preexistentes.

5.
A argumentação da embargante revela inequívoco propósito de rediscussão do mérito da causa, pretendendo, através de embargos declaratórios, introduzir tese defensiva que não foi suficientemente demonstrada nos autos principais.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0519486-32.2019.8.05.000
1
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,

RENAULT DO BRASIL LTDA.

e

VALDOMIRO ALVES DE ARAÚJO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora